Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0710767-86.2020.8.07.0001 APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A apelante AGEMED SAÚDE S.A. interpôs agravo interno (id. 20788174), com pedido de reconsideração do despacho de id. 20551228, que manteve o indeferimento da gratuidade judiciária por ela requerida e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para comprovar recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Em suas razões (id. 20788174), a ora agravante assevera ser imperiosa a necessidade de concessão de gratuidade judiciária, uma vez que se encontra em risco de sofrer iminente constrição de seus bens, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais. Destaca que todas as suas contas estão no negativo, o que comprova sua dificuldade financeira, bem como que, caso fosse compelida a arcar com as custas do processo, restaria prejudicada a coletividade que atende. Ressalta que a gratuidade judiciária é o meio de efetivar o acesso jurisdicional igualitário a todos os jurisdicionados, sendo imprescindível a concessão da benesse. Informa que possui mais de quatro mil processos tramitando em todo o território nacional em que figura no polo passivo, restando clara a situação que enfrenta. Pugna pela reconsideração da decisão agravada e, na eventualidade de ser indeferida a gratuidade postulada, seja diferido o pagamento das custas para após o trânsito em julgado desta demanda. Contrarrazões da agravada a id. 21178219, pugnando pelo não conhecimento do agravo interno e, no mérito, por seu desprovimento. Relatados, decido. O presente recurso de agravo interno não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se, dos autos, que a agravante formulou pedido de concessão de gratuidade judiciária por ocasião da apresentação de sua peça de defesa (id. 19796370, págs. 6/7), tendo carreado a ela balancete analítico e extratos bancários (id. 19796371). Referido pleito restou indeferido pela decisão de id. 19796390, contra a qual a recorrente interpôs agravo de instrumento (AGI no 0721553-95.2020.8.07.0000), distribuído a esta Egrégia 2a Turma, por meio do qual relatou suas dificuldades financeiras e pugnou pela concessão da benesse judiciária. Aludido recurso, no entanto, foi conhecido e desprovido em julgamento realizado em 09/09/2020, cujo acórdão restou lavrado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito pela ré. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. No caso dos autos, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado da empresa não demonstram inequivocamente a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1281820, 07215539520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, em face do acórdão no agravo de instrumento, a recorrente interpôs recurso especial (id. 20360550 daqueles autos), o qual foi inadmitido por decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal, datada de 27/10/2020, que também indeferiu o pedido de atribuição de efetivo suspensivo ao recurso (id. 20895822). Por essas razões, foi proferida a decisão agravada (id. 20551228), no qual se salientou que a questão relativa à gratuidade judiciária já havia sido objeto de exame por esta Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do citado agravo de instrumento, razão pela qual foi concedido prazo à apelante, ora agravante, para comprovar o recolhimento do preparo. Do relato é possível observar que a agravante pretende, por meio do presente agravo interno, rediscutir a questão relativa à gratuidade judiciária que lhe foi indeferida, insurgindo-se contra despacho que apenas e tão somente deu cumprimento ao que restou decidido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0721553-95.2020.8.07.0000, cujo acórdão impugnado por meio de recurso especial, ao qual não foi concedido efeito suspensivo. Verificando-se, pois, a inadequação da via de impugnação processual escolhida pela agravante para a reforma ou reconsideração do despacho impugnado, o não conhecimento do agravo interno, em razão da manifesta inadmissibilidade recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno interposto. Concedo à recorrente, pela última vez, prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator